Tribunal: TJPA
Processo: 0011526-92.2010.8.14.0051
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0011526-92.2010.8.14.0051

IMPETRANTE: VALDINEI EVANGELISTA DA SILVA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTOCOLADO VIA E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MANTIDA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o envio de petição via e-mail não configura meio eletrônico equiparado ao fac-símile, devendo, dessa forma, ser reconhecida a intempestividade do recurso protocolado por via inadequada;

2. Logo, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática impugnada, razão pela qual a mantenho e submeto a apreciação do Colegiado;

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26-10-2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão monocrática, preferida sob minha lavra nos autos dos Embargos de Declaração em Mandado de Segurança, (id nº 8137702 - Pág. 1).

Eis os trechos pertinentes da decisão:

(...) A presente decisão foi publicada no Diário de Justiça de 07/01/2021, Edição nº 7053/2021, tendo a autoridade coatora sido intimada do teor da decisão em 12/01/2021.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, a tempestividade, não restou devidamente preenchido. Senão vejamos.

Conforme consignado acima, o recorrente foi intimado da decisão no dia 12/01/2021. Ocorre que, por força do disposto no artigo 220 do CPC, os prazos processuais ficam suspensos de 20 de dezembro a 20 de janeiro, de modo que o prazo de 10 (dez) dias úteis para interposição do recurso de Embargos de Declaração pelo Estado começou a fluir a partir do dia 21 de janeiro deste ano, quinta-feira, e o dies ad quem ocorreu em 03/02/2021 (quarta-feira), nos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 1.023, art. 183 e art. 219, caput, ambos do NCPC.

Entretanto, o presente recurso foi protocolado em 04/02/2021, estando, portanto, nitidamente intempestivo.

(...)

Por conseguinte, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal.

Ante o exposto, diante de sua intempestividade, não conheço do presente recurso de Embargos de Declaração, em observância ao disposto no artigo 932, inciso III, do NCPC.

Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão nº 216618.

Intime-se o impetrante para informar quanto ao cumprimento da decisão de mérito desse recurso, no prazo de 05 (cinco) dias.

(...)

Em suas razões recusais, o patrono do ente recorrente, em breve síntese, argumenta que o recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado do Pará foi tempestivo, haja vista que foi protocolado por e-mail, em anexo, conforme abaixo transcrito, no dia 03/02/2021.

Colacionou trecho do e-mail mencionado.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática ora agravada, no escopo de determinar que seja conhecido e julgado o recurso de embargos de declaração, tempestivamente protocolado por e-mail.

Consoante certidão de id nº 8540249 - Pág. 1, não fora apresentada contrarrazões ao Agravo Interno, (id nº 8540249 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão monocrática que reconheceu a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

O Agravante argumenta que protocolou o recurso por e-mail, no dia 03/02/2021, portanto, é tempestivo.

Em que pese a irresignação do ente recorrente, esclareço que não há como conhecer do presente recurso interposto via e-mail, porquanto, além de não existir previsão legal para este tipo de peticionamento, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de não admitir a interposição de recursos por e-mail na forma como pretende o agravante. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REMESSA VIA
EMAIL
. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO NO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática recorrida assim consignou: "Mediante análise dos autos, verifica-se que o v. acórdão recorrido foi publicado em 29/8/2014 (fl. 182), sendo o recurso especial somente interposto em 16/9/2014 (fl. 203). Dessa forma, inadmissível, porquanto intempestivo, eis que interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 508 do CPC/1973. Registre-se que a jurisprudência firmada no âmbito deste c
. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para fins de aplicação do art. 1º da Lei n.º 9.800/1999, o e-mail não configura meio eletrônico equiparado ao fac-símile, como, de fato, foi o modo de interposição recursal na espécie (fl. 185)." (fl. 274).

2. Conforme informou o Tribunal de origem, o agravante interpôs às fls. 185-193, via e-mail, o Recurso Especial em 15.9.2014.

Esclareça-se que não há previsão legal para a interposição deste Recurso Especial via e-mail. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 445.776/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 19/03/2014, e AgRg no AREsp 534.233/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/11/2014.

3. Assim, o Recurso Especial recebido em 16.9.2014, no protocolo do Tribunal de origem, conforme fl. 203, é intempestivo.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 847.420/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 06/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO ENVIADA VIA E-MAIL. NÃO EQUIPARAÇÃO AO FAX.
PETIÇÃO POSTADA NA AGÊNCIA DOS CORREIOS. SERVIÇO DE PROTOCOLO POSTAL PREVISTO NA RESOLUÇÃO 642/2010-TJMG NÃO ATENDIDO. SÚMULA 216 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. O envio de petição ao Tribunal por e-mail não configura meio eletrônico equiparado ao fax, para fins da aplicação do disposto no art. 1º da Lei 9.800/99, não possuindo o condão de afastar a intempestividade do recurso. Precedentes.
2. Nos termos da Súmula n. 216/STJ, "a tempestividade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria e não pela data da entrega na agência do Correio". 3. A Resolução nº 642/2010 do TJMG, que instituiu o protocolo postal, na redação dada pela Resolução nº 6655/2011 do TJMG, estabelece que "as petições deverão ser protocolizadas nas agências dos Correios do Estado de Minas Gerais", situação não atendida neste caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 299508 MG 2013/0043634-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2015)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. 1.
RECURSO INTERPOSTO POR E-MAIL. PROTOCOLADO APÓS O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE
. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A interposição de recurso via correio eletrônico não possui regulamentação no âmbito desta Corte, sendo inaplicável, para tanto, o disposto na Lei n. 9.800/99. Precedentes. Intempestividade mantida
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 541020 / MG, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 06/11/2014, DJe 14/11/2014). Grifei.

Na mesma linha, a jurisprudência deste E. Tribunal e dos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. PROTOCOLO DE RECURSO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PETIÇ?O ORIGINAL DENTRO DO PRAZO LEGAL. N?O CONHECIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA TAL COMO LANÇADA.

I ? Inexiste a contradição alegada, na medida em que a decisão é clara no sentido de que o recurso foi protocolado de forma intempestiva. Folheando os autos, depreende-se que, após a publicação da sentença de primeiro grau, o apelante enviou à Secretaria da Vara de origem e-mail contendo o recurso de apelação, cujo protocolo ocorreu no dia 05/05/2015 (fls.87/89). O recurso original, por sua vez, foi protocolado apenas no dia 21/05/2015 (fls. 93/99).

II - Não existe regulamentação legal para protocolização de recurso via e-mail, portanto não há como se admitir a interposição de recurso de apelação por correio eletrônico, não se assemelhando o e-mail ao fac-símile ou petição eletrônica. Assim, o manejo do recurso por essa via não tem o condão de dilatar o prazo recursal para a interposição da petição original.

III - Embargos de declaração recebido como Agravo Interno a que se nega provimento. (Apelação nº 0000536-78.2010.8.14.0136, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13.11.2017. Publicado em 16.11.2017) Grifei.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF/88 E SÚMULA 187 DO STF. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR DOLO DE TERCEIRO. PERDA DA PERNA DIREITA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DO DANO ESTÉTICO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ INTERPOSTO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- A responsabilidade civil objetiva da empresa concessionária de serviço público em acidente de trânsito somente será excluída mediante a comprovação, a teor da Súmula n. 187 do STF, de que o dolo é de terceiros ou culpa exclusiva da vítima.

2- Conforme as peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração o grau de lesividade da conduta, bem como pela sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes (requerente e requerido), a observância da máxima vedação do enriquecimento sem causa, a função pedagógica/preventiva, a repercussão da conduta do ofensor na esfera pessoal da vítima, a proteção dada pela lei; e, ainda, obedecendo aos princípios da moderação e razoabilidade, a fim de que os institutos não sejam desvirtuados de

suas reais finalidades; anoto a necessidade de se majorar os danos morais e estéticos, tendo como parâmetro precedente do Tribunal da Cidadania.

3 Por outro lado,
tendo a apelante/ré interposto seu Recurso de Apelação Cível por meio de e-mail, por ausência de previsão legal, e por se encontrar fora do prazo legal, vislumbro sua intempestiva.

4- Apelação Cível do autor parcialmente provido. Apelação Cível da empresa ré não conhecido, tudo nos termos da fundamentação. (Apelação nº 0025385-53.2009.8.14.0133. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 01.09.2016. Publicado em 13.09.2016).

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO VIA E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. O envio de recurso por correio eletrônico não se equipara ao fax para fins da aplicação do disposto no art. 1º da Lei 9.800/99. Precedentes de e. STJ e desta Corte
. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 70065185464 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 17/02/2016, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/02/2016)

EMENTA: Apelação.
Petição enviada por e-mail. Impossibilidade. Correio eletrônico que não se equipara ao fac-símile para fins do art. 1º da Lei 9.800/1999. Protocolo extemporâneo. Intempestividade. Precedentes do STJ e desta Corte
. É firme o entendimento jurisprudencial de que o envio de petição
via e-mail não configura meio eletrônico equiparado ao fac-símile, não servindo para afastar a intempestividade do recurso cuja petição original foi protocolizada fora do prazo legal. Recurso não conhecido.
(TJ-PR - APL: 16158715 PR 1615871-5 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 08/02/2017, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1976 22/02/2017)

Ademais, importa ressaltar o Agravante não demonstrou qualquer circunstância impeditiva do protocolo do recurso via fac-símile na forma prevista na Lei nº 9.800/99, logo, o recurso interposto de forma diversa, deve ser considerado inexistente, e, o recurso original protocolado fora do prazo recursal, não conhecido.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, razão pela qual a mantenho e submeto a apreciação do Colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito dou-lhe desprovimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de setembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2022